Tribunal: TJMT
Processo: 0006948-05.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006948-05.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ - CPF: 571.425.648-49 (EMBARGANTE), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP - CNPJ: 73.923.799/0001-61 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELISABETH VETTORATO - CPF: 217.248.220-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMIDE DE FATIMA ABUDEIN - CPF: 424.413.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO DE BARROS FERRAZ (EMBARGANTE), MARIA AUGUSTA ABUDEIN DE BARROS FERRAZ - CPF: 029.455.631-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 804.559.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPUTADOS AO EXECUTADO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – ERRO MATERIAL NA DENOMINAÇÃO DO TÍTULO OBJETO DA LIDE – INEXISTÊNCIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição do título objeto da Execução enseja a condenação do exequente ao pagamento dos ônus de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC).

Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, há alteração lógica e necessária do julgado.

Se no contrato consta a denominação “Cédula de Crédito Comercial”, não procede a arguição de erro material sob o argumento de que o correto seria “Cédula de Crédito Bancário”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação para r
econhecer a prescrição da pretensão do autor/embargado e, com isso, extinguir a Execução com resolução de mérito.

Os embargantes alegam que o aresto foi contraditório ao condená-los ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que foram vencedores na demanda.

Apontam também erro material, pois constou na ementa e na fundamentação que se tratava de “cédula de crédito comercial”, enquanto o correto seria “cédula de crédito bancário”.

Contrarrazões no ID 139072174.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargado ingressou com Execução de Título Extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Comercial n. 40/0233, contra a qual os ora embargantes opuseram Embargos à Execução, julgados improcedentes.

Então interpuseram a Apelação, provida para reconhecer a prescrição e, com isso, extinguir a Execução, com condenação dos então apelantes às despesas processuais e aos honorários advocatícios.

Pugnam pela concessão de efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração para que referido pagamento seja atribuído ao embargado.

De fato, com o reconhecimento da prescrição o autor da Execução foi vencido em ambas as demandas, de modo que, por força do princípio da sucumbência, deve arcar com os ônus dela decorrentes, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - INOCORRÊNCIA - PRAZO TRIENAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA - PRESCRIÇÃO CONSUMADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO - ART. 269, IV, CPC/73 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - RECURSO PROVIDO. Decorrido lapso temporal superior a três anos entre o vencimento da cédula rural hipotecária e o ajuizamento da ação, reconhece-se a prescrição da pretensão executiva, especialmente se não verificada a prorrogação da dívida, capaz de alterar o termo inicial do prazo prescricional.
(APL n. 00033544020118110010, relator Des.

Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 08/06/2016, DJe de 10/06/2016).

Do TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - ACOLHIDA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerando que a incidência dos honorários advocatícios em nosso direito rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, reconhecida a prescrição da pretensão executiva decorre a resolução de mérito da demanda, reputando-se vencido o credor, o que enseja sua condenação aos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base nos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em consideração as características da lide, o trabalho desempenhado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço.
(AC n. 10172100024170002, Conceição das Alagoas, relator Des. Estevão Lucchesi, julgamento em 12/11/2021, 14ª Câmara Cível, DJe de 12/11/2021).

Os embargantes buscam também o saneamento de suposto erro material no aresto, para que, em vez de “Cédula de Crédito Comercial”, conste “Cédula de Crédito Bancário”, pois seria este o título objeto da Execução.

Todavia, no próprio contrato juntado pelo exequente aparece a denominação “Cédula de Crédito Comercial” (ID 131425437, pág. 18). Logo, não procede essa arguição.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para atribuir-lhes efeitos infringentes e, com isso, inverter os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pelo ora embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022